Tribunal: STF
Processo: ARE 1518776
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado na parte que interessa (fl. 1, Doc. 13):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DA ALÍQUOTA DO ICMS. TEMA 517 DO STF. EXCESSO DE EXAÇÃO. NÃO VERIFICADO. APELO DESPROVIDO. 



    I. (Omissis...)



    II. Tema 517 do STF: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”. 



    III. O Pretório Excelso já firmou posicionamento no sentido de que multas tributárias cobradas em até 100% (cem por cento) do valor do tributo não violam o princípio do não confisco. 



    IV. Recurso desprovido, sem interesse ministerial.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NUTROSUL RAÇÕES DO NORDESTE LTDA – EPP alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: 



    (a) art. 155, § 2º, II, “b”, pois o acórdão recorrido “considerou válida a cobrança do diferencial de alíquota das empresas optantes do SIMPLES na compra interestadual para revenda, mesmo quando a saída interna ocorrer com diferimento, visto que nesse caso não existe diferença entre a alíquota interestadual e a interna” (Doc. 22, fl. 6).



    Defendeu que “no tema 517 o STF declarou a constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota na cobrança do ICMS de empresas optantes do SIMPLES na compra interestadual para revenda, mesmo que não ocorra o aproveitamento de crédito.” Assim, à consideração de que o precedente paradigma “não verificou a subsistência do diferencial quando a mercadoria interna é diferida”, defende a sua inaplicabilidade ao caso (Doc. 22, fl. 6); e



    (b) art. 150, IV, ao fundamento de que ao exigir multa punitiva em percentual de 50%, o Estado do Maranhão viola “o princípio da capacidade contributiva do contribuinte, com possibilidade real de retirar-lhe parcela substancial de seu patrimônio com a denominação de multa, aliás, confiscatória, porque em limites insustentáveis e cumulada com juros moratórios e correção monetária” (Doc. 22, fls. 9-10).



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 28), o Tribunal de Origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 517 do STF; e, em relação às demais matérias, o inadmitiu aos fundamentos de que (a) aplica-se, ao caso, a Súmula 286/STF, “o Acórdão recorrido, ao reputar legítima a aplicação de sanção tributária no percentual de cinquenta por cento, está em consonância com a jurisprudência dominante do STF segundo a qual ‘são confiscatórias [apenas] as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido’ (RE 748257 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 19/8/2013, Publicado em 20/8/2013); (b) incidem os óbices das Súmulas 279 e 284 do STF; e (c) a repercussão geral da matéria não foi suficientemente demonstrada.



    No agravo (Doc. 31), a parte recorrente alegou que demonstrou a repercussão geral da matéria, bem como que os óbices das Súmulas 279 e 284 do STF são inaplicáveis ao caso. 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    No caso concreto, embora a recorrente tenha aberto capítulo nominado “DA REPERCUSSÃO GERAL” (Doc. 22, fl. 6), nada disse a respeito.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, foram os seguintes os fundamentos formulados no acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 13, fl. 9): 



    “Outrossim, no que tange à alegada aplicação errônea da alíquota prevista no art. 4º da Lei Estadual nº 8.948/09, bem como no que se refere à suposta não observância da redução da base de cálculo prevista no convênio nº 100/97-CONFAZ, tenho que as provas produzidas nos autos revelam o contrário. 



    Com efeito, o apelado sustenta que a alíquota foi aplicada conforme previsão legal e que houve o respeito ao Convênio nº 100/97, tanto que apurou-se que o valor foi cobrado a menor, tendo sido a diferença exigida em auto de infração distinto. É o que demonstra a diligência de fls. 86/88 constante do Processo Administrativo colacionados pela própria apelante com a exordial (páginas 35/39 do documento de ID 3121247). 



    De fato, a parte apelante se limitou a sustentar a existência de excesso de exação por errônea aplicação da alíquota incidente sobre operações interestaduais, bem como por ausência da redução da base de cálculos sem, contudo, fazer qualquer prova do alegado. 



    A Fazenda Pública, ao revés, logrou demonstrar, inclusive utilizando-se dos documentos apresentados pela própria executada, a correção de seus cálculos, bem como a legitimidade da cobrança deduzida nestes autos. 



    Por derradeiro, igualmente não merece amparo o argumento de que a multa de 50% (cinquenta por cento) possui caráter confiscatório, uma vez que a cobrança em tal valor atinge a finalidade pedagógica da sanção. 



    A propósito, o Pretório Excelso já firmou posicionamento no sentido de que multas tributárias cobradas em até 100% (cem por cento) do valor do tributo não violam o princípio do não confisco.”



    No que toca à discussão acerca da existência de recolhimento de tributo a maior, o RE traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  



    Quanto ao alegado efeito confiscatório da multa punitiva imposta pelo Fisco, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido: 



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Execução fiscal. Prescrição. Nulidade da CDA. Existência de grupo econômico. Controvérsias de índole infraconstitucional. Multa punitiva de 100% do valor do tributo. Possibilidade. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.485.462-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/6/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. a III. (omissis...)



    IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.463.760-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 26/2/2024)



    O Tribunal de origem observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente